Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. DANO. INEXISTENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A concessão da antecipação da tutela pressupõe a verossimilhança da alegação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão satisfaz desde logo o direito alegado pelo requerente sem o aguardo do contraditório. Se a documentação apresentada não se mostra hábil a incutir no julgador tal juízo de certeza, correta a decisão que determina a dilação probatória.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno.